Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-05.2020.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600433-05.2020.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600433-05.2020.6.16.0129
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600433-05.2020.6.16.0129 que afastou a preliminar e rejeitou o pedido deduzido na inicial,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Abuso de Poder Econômico
e Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - Santa Helena/PR em face de Aquiles Marcelo Alba, com base no art.
22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e c/ o art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, alegando que o
representado enviou em 7/10/20, para a pessoa de nome "Janete Teresinha Couto Viar", duas
mensagens de áudio com o claro objetivo de captar votos. Transcrição dos áudios: "Áudio de 0:35:
"Janete tudo bem? Janete sobre aquela cesta básica que você falou é o seguinte. É tu pode me
passar o nome é tua mãe que você falou? Tua mãe e mais três. Me passa o nome delas que vou
mandar para a assistência social e aí eles vão dar prioridade.Aí a única coisa que vou te pedir é o
seguinte que a tua mãe e as outras duas vão até o CRAS ali na parte da manhã, sempre na parte da
manhã que se elas se encaixarem lá nos requisitos vão ganhar tá. Só me passa os nomes certinhos
que eu vou passar para a secretária." Áudio de 0:10: "Pois é ai o quanto antes tu conseguir os
nomes melhor, que a gente já manda pra secretária e a secretária eee dá atenção a hora que elas
chegarem já tá tudo encaminhado. Beleza?". Aduz que para comprovar de que se trata do próprio
candidato, anexa ao presente prints do celular da pessoa de Janete (terminal 45 99980-9426) a qual
recebeu a mensagem, dando conta da existência da conversa entre o candidato e a eleitora. Alega
que restou caracterizado que a conduta do candidato representado se trata de captação ilícita de
sufrágio, vedada em lei, onde o candidato não pode doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, com o fim de obter-lhe o voto; Gerador Cadeia -
Santa Helena/PR - Eleição 2020). RE19 RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA
HELENA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
VANESSA SCHNORR (ADVOGADO)
NERI MAZZOCHIN (ADVOGADO)
OSMAR NEIA FILHO (ADVOGADO)
YASMIN NEIA CAMARGO (ADVOGADO)
AQUILES MARCELO ALBA (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
P
d
R
i
l El i
l1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
816
06/05/2021 07:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.649

RECURSO ELEITORAL 0600433-05.2020.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0044397
ADVOGADO: VANESSA SCHNORR
- OAB/PR0012494
ADVOGADO: NERI MAZZOCHIN
- OAB/PR0053648
ADVOGADO: OSMAR NEIA FILHO
- OAB/PR0089072
ADVOGADO: YASMIN NEIA CAMARGO
RECORRIDO: AQUILES MARCELO ALBA
- OAB/PR103156
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON
- OAB/PR46058
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO
- OAB/PR0067923
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
-
AIJE.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. ART. 41-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES C/C ART. 22 DA LC
Nº 64/1990. FORNECIMENTO DE CESTA
BÁSICA
EM
TROCA
DE
VOTO.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O
PEDIDO
DE
VOTO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação à dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença.

2. Dada a extrema gravidade da sanção
cominada, a condenação por captação
ilícita de sufrágio demanda a produção de
prova robusta e indene de dúvidas.
Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
3. No caso, não há prova no sentido de que
o candidato teria utilizado sua influência,
na condição de apoiador da gestão
municipal, para conseguir prioridade na
concessão de cestas básicas à mãe de
eleitora e suas vizinhas.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral proposta por
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico pelo PARTIDO DO MOVIMENTO
em face de
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SANTA HELENA
AQUILES MARCELO
, candidato a vereador nas eleições 2020, pelo suposto oferecimento, em 07 de outubro
ALBA
de 2020, de cestas básicas à mãe da eleitora
e mais duas
JANETE TERESINHA COUTO VIAR
vizinhas daquela, com a finalidade de obter-lhes o voto. Na inicial, a agremiação autora afirma
que a captação ilícita de sufrágio pode ser comprovada por meio dos dois áudios trocados
entre
e o candidato (id. 23312666).
JANETE
Na sentença (id. 23314766), o JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL - SANTA
julgou improcedente o pedido sob o argumento de que não haveria
HELENA
prova robusta e
apta a demonstrar, extreme de dúvida, que o Representado tenha doado ou prometido doar ou
entregar a Janete Teresinha Couto Viar, ou a terceira pessoa, bem ou vantagem, tampouco
que a conversa mantida entre o representado e a interlocutora Janete evidencie o dolo do
Representado, no sentido de obter votos para si.
Não resignado, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
interpôs este Recurso Eleitoral (id.
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SANTA HELENA
23314816), argumentando, em síntese, que: a) é inconteste que o presente caso se amolda ao
ilícito eleitoral previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997; b) o candidato utiliza-se de abuso de

poder econômico como principal via de convencimento dos eleitores; c) a sentença deve ser
reformada, na medida em que a testemunha
afirma expressamente que a conversa se
JANETE
deu buscando apoio político dos eleitores.
O recorrido
apresentou contrarrazões (id. 23315066)
AQUILES MARCELO ALBA
sustentando, preliminarmente, que o presente Recurso Eleitoral não merece ser conhecido
ante a ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do Recurso diante da
ausência de ilicitude da conduta.
A
ofereceu parecer (id. 25264916)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se integralmente a
sentença.
É o relatório.

VOTO

II.i. Ofensa à Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do presente Recurso,
sob o argumento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor do
que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que deixa
de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para
Assim, defendeu que o recorrente apenas repetiu os argumentos já
a manutenção desta”.
delineados na inicial e refutados, sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
(TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente reafirme que os áudios
trocados entre a eleitora
e o recorrido demonstram a captação ilícita de sufrágio,
JANETE
houve um aprofundamento da questão, quando cita os motivos necessários à reforma da
sentença. Note-se que o recorrente fez um capítulo à parte, citando trechos do depoimento de
, que, em seu entender, comprovariam que houve o oferecimento de ajuda por parte
JANETE
do recorrido para a obtenção de cestas básicas perante a Assistência Social do Município, em
troca de voto.
Assim, o recorrente apresentou os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, o Recurso comporta conhecimento.

Destaca-se que o candidato recorrido foi eleito suplente nas eleições de 2020 ao
cargo de vereador do Município de Santa Helena.

II.ii. Mérito
O recorrente,
, imputa ao recorrido a caracterização de
MDB DE SANTA HELENA
captação ilícita de sufrágio, com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 22 da
LC nº 64/1990, em razão do oferecimento, em 07 de outubro de 2020, de cestas básicas à mãe
da eleitora
e mais duas vizinhas daquela, com a
JANETE TERESINHA COUTO VIAR
finalidade de obter-lhes o voto. Afirma, na petição inicial, que tomou conhecimento de dois
áudios de
, encaminhados pelo recorrido a
que comprovariam a captação
WhatsApp
JANETE,
ilícita de sufrágio, cuja transcrição é a seguinte:
Áudio I: Janete tudo bem? Janete sobre aquela cesta básica que você falou é o
seguinte: é, tu pode me passar o nome é tua mãe que você falou? Tua mãe e
mais três. Me passa o nome delas que vou mandar para a assistência social e aí
eles vão dar prioridade. Aí a única coisa que vou te pedir é o seguinte: que a tua
mãe e as outras duas vão até o CRAS ali na parte da manhã, sempre na parte
da manhã, que se elas se encaixarem lá nos requisitos vão ganhar, tá! Só me
passa os nomes certinhos que eu vou passar para a Secretária.
Áudio II: Pois é, ai o quanto antes tu conseguir os nomes melhor, que a gente já
manda pra secretária e a Secretária e dá atenção, a hora que elas chegarem já
tá tudo encaminhado. Beleza?
Ressalta-se, inicialmente, que os requisitos necessários para configurar a prática
do 41-A são os seguintes, conforme lição de
: a) realização de uma das
JOSÉ JAIRO GOMES
condutas típicas, a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a
eleitor, bem assim contra ele praticar violência ou grave ameaça; b) fim especial de agir,
consistente na obtenção do voto do eleitor; c) ocorrência do fato durante o período eleitoral.
A configuração do especial fim de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor,
malgrado prescinda de pedido explícito de voto, exige a presença de prova robusta e
inconteste da intenção da compra de votos, conforme jurisprudência pacífica do TSE e desta
Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÍNTESE DO CASO.
1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação
eleitoral, em razão de não reconhecimento das praticas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder e conduta vedada descritas na espécie.
2. Interposto o recurso ordinário, foi mantido monocraticamente, pelos mesmos
fundamentos, o julgamento proferido na origem.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os
depoimentos colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por demais
provas reunidas na fase judicial, sob o manto das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência
do abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as
testemunhas que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os
ilícitos afirmaram em juízo não ter havido promessa de auxílio para a
comunidade em troca de votos para a candidata Ada de Luca, nem sequer
pedido de votos.
5. "A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se
Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim
obter votos.
de fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros
elementos probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o
que na espécie não se observa" (AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin,
DJE de 16.4.2019)
6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam acontecido os
ilícitos, no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos
obtidos pela deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro
suplente da coligação, não havendo falar, também por isso, em
comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para o cargo
de deputado estadual.
7. Não ficou demonstrada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei 9.504/97, em razão da suposta utilização de veículo da prefeitura de Içara
para deslocamento até o local da referida reunião, dada a ausência de
comprovação do seu propósito eleitoreiro.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RO nº 060227650, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 13/08/2020)

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NECESSIDADE DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA. PROVAS INÁBEIS PARA
COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a captação ilícita
de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter votos. Além disso, a
prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de fundamentar a

condenação, necessita que seja corroborada por outros elementos probantes
que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na espécie não
se observa.
2. O Regional concluiu configurada a prática de captação ilícita de sufrágio,
consubstanciada na oferta de dinheiro por José Freire dos Santos ("Zezinho") tio
do candidato a prefeito, Alan Andrelino ao eleitor Vagner Santos dos Reis
("Quinho").
3. Todavia, depreende-se que o conjunto probatório dos autos, emoldurado no
acórdão regional, não encerra comprovação segura da captação ilícita de
sufrágio, revelando-se controverso e evasivo, mostrando-se inábeis a
demonstrar a efetiva entrega de bem em troca de voto.
4. Agravo a que se nega provimento.
(REspE nº 46169, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2019)

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO -
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS ELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS
JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, não obstante não tenha
atacado todos os fundamentos expostos na sentença guerreada, possui
alegações que não se dissociam dos fatos tratados na demanda.
2. As ações eleitorais não podem ser julgadas com base em causa de pedir
diversa da que foi exposta na respectiva petição inicial. Precedentes do c. TSE.
3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique configurada a
prática de abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e
não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar
em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade
livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o
quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito
para determinado cargo e os não eleitos.
4. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma
fundadas nos artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº.
64/90 exige provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito e da
gravidade da conduta.
5. Em razão da gravidade das sanções previstas no artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997, exigem-se provas seguras que indiquem todos os elementos
previstos nessa norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse,

com a finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a participação ou a
anuência do candidato), sendo que a ausência de qualquer deles deve,
obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
6. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do
fato quanto dos elementos caracterizadores dos ilícitos em análise, a
improcedência é medida impositiva.
7. Recursos desprovidos.
(REl n 62774, ACÓRDÃO n 55836 de 29/01/2020, rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, Rev. Des. TITO CAMPOS DE PAULA, DJe 04/02/2020)
No caso concreto, acompanhando o consignado pelo juízo
na sentença,
a quo
não se vislumbra prova inequívoca da finalidade eleitoral.
Com efeito, a despeito do recorrido solicitar a
o nome de sua mãe e
JANETE
outras duas conhecidas para repassar à Secretaria de Assistência Social, não condicionou o
envio da informação ao recebimento do voto das eleitoras, ressaltando, inclusive, que elas
receberiam a cesta básica se possuíssem os requisitos necessários.
Ressalta-se, nesse ponto, que, ouvida em juízo, JANETE TERESINHA COUTO
afirma que
lhe procurou para oferecer um trabalho como
VIAR
AQUILES MARCELO ALBA
cabo eleitoral de sua campanha, mas que em momento algum ofereceu cestas básicas em
troca de votos, sendo a própria
quem inicia a conversa sobre as cestas básicas:
JANETE
[...] Que confirma que trocou mensagens no aplicativo Whatsapp com o
candidato Aquiles referentes a obtenção de cesta básica para sua mãe; [...] Que
não foi Aquiles que iniciou o assunto das cestas básicas [...] Que Aquiles pediu
para a depoente trabalhar em sua campanha e a depoente disse que pensaria;
Que diante da proposta de trabalho de Aquiles, foi conversar com sua mãe e
questionou esta e mais algumas senhoras que moram nos fundos da casa de
sua mãe se estas apoiariam determinado candidato, caso a depoente fizesse
campanha; Que sua mãe e as outras mulheres disseram que estavam passando
por necessidades e precisariam de uma cesta básica; Que a depoente informou
tal situação para Aquiles e, posteriormente, ele lhe encaminhou os áudios que
constam nos autos; Que não aceitou ser cabo eleitoral de Aquiles, apenas fez
um teste com sua mãe a as vizinhas dela para ver como funcionaria se fosse
cabo eleitoral; Que comentou com Aquiles que a primeira pessoa que pediu voto
já lhe pediram cesta básica; Que não sabe porque as pessoas lhe pediram cesta
básica; [...]Que ficou com a impressão de que Aquiles ofereceu essa facilitação
em troca de apoio(...) Que, alguns dias depois enviou os áudios para o MDB,
para o Paulo Mocelin; [...] Que já conhecia Paulo Mocelin há algum tempo, pois
trabalhou em uma campanha que o Paulo era coordenador; [...] Que Aquiles
; Que a
nunca lhe autorizou a oferecer cestas básicas em troca de votos
última conversa que teve com Aquiles foram os áudios; Que Aquiles nunca lhe
disse que conseguiria as cestas básicas em troca de votos.

O depoimento prestado pela senhora
,
SHIRLA PATRICIA WEBER STERCHILE
Secretária de Assistência Social, também corrobora as conclusões da sentença, eis que a
testemunha afirma que a concessão de cestas básicas requer o preenchimento obrigatório dos
requisitos legais e que o recorrido não lhe contatou para dar uma atenção especial no caso da
mãe de
:
JANETE TERESINHA COUTO VIAR
(Áudio “Audiência parte 08” – id. 23314366)
Magistrado: a senhora sabe alguma coisa desse áudio ou dessa conversa que o
Aquiles teve com a Janete, essa senhora que acabou de sair daqui, ocorrida no
dia sete de outubro pelo WhatsApp? Sabe alguma coisa sobre isso?
Shirla: Não, eu ouvi esse áudio, tive conhecimento (inaudível). Mas só.
Magistrado: Tá. A doutora é Secretária de Assistência Social, né? Há a
distribuição de cesta básica feita pelo município?
Shirla: Sim, nós temos o auxílio alimentação e higiene, é o nome. Magistrado:
Essa distribuição de cestas básicas, de higiene a senhora falou, a destinatária
né, as pessoas que têm direito, essas pessoas que se enquadram e a própria
concessão da cesta básica...é uma decisão discricionária ou vinculada da
administração?
Shirla: Ela é feita pela equipe técnica, quem faz a avaliação e quem vai receber
esse benefício de auxílio alimentação e higiene, como qualquer outro benefício
eventual é feito por alguma assistente social do município. A nossa porta de
entrada é o CRAS, então são as assistentes sociais do CRAS.
(...)
Magistrado: Há uma fila? Como é feito o critério de cronologia da fila? Como
que é?
Shirla: Não existe uma fila doutor. Não existe mais, como era feito antigamente,
uma lista. Não é assim. É um benefício eventual, então as pessoas...
Magistrado: Eventual?
Shirla: Eventual, é um benefício eventual que a gente chama esses benefícios.
São benefícios eventuais. Então se a pessoa estiver passando por alguma
situação de necessidade ela vai procurar o atendimento do CRAS, essa
demanda também pode vir pela rede de atendimento, por alguém da
comunidade, pela busca ativa. Então a pessoa procurou o atendimento, por
exemplo, lá no CRAS. Passou pela avaliação da assistente social, a assistente
social avaliou o caso, registrou o atendimento, fez toda a avaliação e entendeu
que a pessoa está passando por uma situação de vulnerabilidade naquele
momento, aí ela dispensa um benefício eventual, entre eles, o auxílio
alimentação e higiene. Então naquela situação, conforme a demanda daquele
momento, não existe uma fila, é conforme a necessidade.
(...)

Magistrado: agora eu vou perguntar específico sobre o caso aqui, o
Aquiles pediu para a senhora dar alguma olhada especial ou algum
benefício?
Shirla: Não.
(...)
Pelo que se extrai dos depoimentos, não há prova, contrariamente ao defendido
pelo recorrente, que o candidato recorrido teria se utilizado de sua influência, na condição de
apoiador da gestão municipal, para conseguir prioridade no atendimento da mãe de
e
JANETE
suas vizinhas, para o fim de concessão de cestas básicas. A uma, porque a própria
menciona que
não a procurou, tampouco
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUILES
procurou qualquer outra assistente social do CRAS para solicitar a agilidade no atendimento de
ninguém; a duas, porque no próprio áudio o recorrido afirma que elas receberiam o auxílio caso
preenchessem os requisitos legais, não havendo demonstração da interferência do recorrido
para agilizar qualquer procedimento.
Além disso, o fato da testemunha
, ao ser indagada pelo juízo, dizer que
JANETE
ficou com a
, não comprova o fato
impressão de que Aquiles mandou o áudio em troca de apoio
em si, mas apenas uma mera presunção da testemunha. O que restou devidamente
comprovado é que não houve pedido de voto ou menção à eleição, já que a própria
testemunha confirma que o recorrido não solicitou votos no áudio mencionado ou em qualquer
outra ocasião.
Acrescenta-se, ademais, que o fato de
ter entregue o áudio a
JANETE
PAULO
pessoa vinculada à recorrente e não ao
MALUCELLI,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE
, que também teria legitimidade para propor uma ação de investigação judicial
SANTA HELENA
eleitoral, de forma mais isenta, enfraquece a credibilidade da intenção despretensiosa da
testemunha, o que milita em desfavor do recorrente.
Destarte, embora a troca de áudios entre o recorrido e
tenha ocorrido no
JANETE
curso do período eleitoral, não há prova de que estava condicionada ao pedido de voto, não
havendo demonstração de que
se utilizou de uma posição privilegiada para agilizar a
AQUILES
concessão de cestas básicas à genitora de
e suas vizinhas, em troca de seus votos
JANETE
nas eleições 2020.
Destaca-se, por fim, que, se é certo que o conjunto probatório é fraco à
configuração da captação ilícita de sufrágio, mais certo ainda é afirmar que não há qualquer
lastro probatório a comprovar eventual abuso de poder econômico, já que, ainda que a
captação estivesse comprovada, a concessão de cestas básicas a três eleitoras não possui
gravidade suficiente para aplicação das graves sanções do art. 22, XIV da LC nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, diante
da ausência de provas, pelo seu desprovimento, mantendo íntegra a sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600433-05.2020.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
- SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: VANESSA SCHNORR -
PR0044397, NERI MAZZOCHIN - PR0012494, OSMAR NEIA FILHO - PR0053648, YASMIN NEIA
CAMARGO - PR0089072 - RECORRIDO: AQUILES MARCELO ALBA - Advogados do
RECORRIDO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, BETANIA PRICILA PEDRON
THAUMATURGO - PR46058, CELSO GUISARD THAUMATURGO - PR0067923.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.